Tribunal: CARF
Processo: 16408.000487/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000487/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BRASCARBO AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 24/08/2007
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
É condição específica do regime especial aduaneiro de DRAWBACK
suspensão a industrialização e posterior exportação da mercadoria
anteriormente importada. Tratando-se de condição para isenção, a vinculação
física deve ser demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do
Código Tributário Nacional.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. SÚMULA
CARF 156.
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Fernanda Vieira Kotzias.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000487/2007-62
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000487/2007-62

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente em 24 de agosto de
2007 por descumprimento do compromisso de exportação do regime DRAWBACK suspensão.
1.2. Narra o auto de infração que não restou demonstrado que toda a mercadoria
importada pela Recorrente nos termos do regime especial foi efetivamente exportada
(vinculação física) eis que ela não possui controle de estoque que permita separar mercadorias
importadas e exportadas.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. A não manutenção de controle de estoque é mero descumprimento de
obrigação acessória que não torna exigível o tributo suspenso;
1.3.2. “Mesmo não tendo efetuado a baixa em módulo especifico no Siscomex, a
impugnante operou exportações em quantidades e valores suficientes para
atender ao compromisso assumido no ato da concessão do regime especial”;
1.3.3. Realizou a vinculação de todos os Registros de Exportação ao Ato
Concessório correspondente;
1.3.4. “Não há no regime a exigência de identidade física entre os insumos
importados e aqueles incorporados no produto final destinado ao exterior,
bastando, reitera-se, que as quantidades de produtos exportados sejam
equivalentes aos insumos importados”
1.3.5. Decadência do crédito tributário descrito no AC 0010041630, nos termos
do artigo 150 § 4° do CTN;
1.3.5.1. “Ademais, no que concerne ao ato concessório n° 20010041630,
não compreende a impugnante o motivo da cobrança, pois, consta em seus
controles que este ato concessório fora baixado”.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.4.1. O artigo 341 do Regulamento Aduaneiro de 2002 deixa clara a necessidade
de vinculação física entre os produtos importados e exportados;
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000487/2007-62

1.4.2. “Somente a partir da publicação da Lei no 12.350/2010 é que se permite
qualquer discussão acerca da substituição dos insumos importados com
suspensão de tributos sob o regime aduaneiro drawback/suspensão por
mercadorias equivalentes”;
1.4.3. “A fiscalização do ato concessório é de competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil/RFB, e esta não considerou como cumprido o
compromisso pactuado em razão de não haver sido comprovado a vinculação
física dos insumos importados ao produto destinado à exportação”,
1.4.4. A decadência em matéria de drawback conta-se a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite
para exportação.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Impugnação somada à tese da prescrição intercorrente.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A acusação fiscal em tela é de descumprimento do princípio da
VINCULAÇÃO FÍSICA em regime especial aduaneiro de DRAWBACK. Pormenorizando, a
fiscalização acentua que ao deixar de apresentar livro de estoque que demonstre segregação entre
mercadoria importada e exportada a Recorrente deixou de comprovar que toda a mercadoria
importada em regime aduaneiro especial foi industrializada e posteriormente exportada.
2.1.1. Em contraponto, a Recorrente assevera que a não manutenção de controle
de estoque é mero descumprimento de obrigação acessória que não torna exigível o tributo
suspenso; em demonstrada a efetiva exportação das quantidades e valores descritos em Ato
Concessório do regime especial, a anterior suspensão de tributos incidentes na operação de
importação torna-se isenção, conforme dispõe a legislação de regência.
2.1.2. O regime especial aduaneiro de DRAWBACK suspensão encontra respaldo
legal no artigo 78 inciso II do Decreto-Lei 37/66:
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
2.1.2.1. Da dicção legal temos que o regime em causa é de suspensão de tributos
de determinada operação de importação; suspensão que se converte em isenção após a
exportação. Em assim sendo, o drawback suspensão é vinculado à operação, a operação de
importação específica resta gravada com suspensão e, a conversão da suspensão (novamente) de
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000487/2007-62

determinada operação de importação em isenção, ocorre quando a mercadoria objeto daquela
operação é exportada – após o beneficiamento.
2.1.3. Do descrito temos que é (era, na época dos fatos) condição ao usufruto do
regime especial aduaneiro mais do que a exportação de mercadoria resultante do processo de
importação – ou cumprimento dos requisitos do Ato Concessório. É condição específica do
regime especial aduaneiro de DRAWBACK suspensão a industrialização e posterior exportação
da mercadoria anteriormente importada. Toda a mercadoria importada no regime de
DRAWBACK suspensão deve(ria) ser industrializada e exportada. Reforça a conclusão anterior
o artigo 75 § 1° inciso II do Decreto-Lei 37/66 (citado pelo artigo 78 § 3° da mesma matrícula)
ao dispor que a aplicação do regime fica condicionada à aplicação dos bens exclusivamente nos
fins previstos.
Art. 78 (...)
§ 3o - Aplicam-se a este artigo, no que couber, as disposições do § 1o do art.75.
Art. 75 (...)
§ 1o - A aplicação do regime de admissão temporária ficará sujeita ao cumprimento das
seguintes condições básicas:
II - utilização dos bens dentro do prazo da concessão e exclusivamente nos fins
previstos;
2.1.4. Em assim sendo, a vinculação física entre o bem importado e exportado era
regra (e não princípio), condição da conversão da suspensão em isenção do DRAWBACK.
Tratando-se de condição para isenção, a vinculação física deve ser demonstrada pelo beneficiário
(no caso a Recorrente) nos termos do artigo 179 do Código Tributário Nacional.
2.1.5. Retornando ao caso concreto, como prova da exportação de toda a
mercadoria importada a Recorrente traz aos autos extratos das declarações de importação, das
notas fiscais de saída e dos Registros de Exportação indicando os respectivos Atos Concessórios
em campos próprios. Contudo, tais documentos demonstram aparentemente que a Recorrente
exportou, em quantidade e valor, as mercadorias descritas em Atos Concessórios, e não que as
mercadorias exportadas eram compostas das mercadorias importadas (apenas). Destarte, ausente
prova de satisfação das condições legais à isenção de rigor a manutenção da autuação como em
precedentes desta Turma de relatoria dos Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (em caso
semelhante) e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, respectivamente:
DRAWBACK. PROVA DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME.
A falta de vinculação dos Registros de Exportação (REs) ao Ato Concessório (AC)
respectivo não é um mero equívoco formal. O descumprimento desta exigências impede
a utilização dos REs para comprovar o adimplemento do regime. (Acórdão 3401-
005.933)
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
Segundo a legislação vigente por ocasião dos fatos, o princípio da vinculação física,
consoante o qual as mercadorias importadas com suspensão dos tributos devem ser
obrigatoriamente empregadas na produção de bens destinados à exportação, é vetor do
drawback modalidade suspensão, não se lhe aplicando o princípio da fungibilidade.
(Acórdão 3401-005.693)
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000487/2007-62

2.2. Por fim, esta Casa editou Súmulas Vinculantes acerca da DECADÊNCIA
EM
REGIME
DE
DRAWBACK
SUSPENSÃO
(156)
e
da
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (11).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital